Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-65.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000513-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ROSANGELA BISPO LACERDA - CPF: 969.356.851-68 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROZIANE BISPO LACERDA - CPF: 019.597.021-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1003947-75.2022.8.11.0007, determinou que o Agravante, após a alta de internação, procedesse com exames/acompanhamentos com médico especialista, por meio do CAPS ou estabelecimento particular, a fim de garantir que a mesma mantenha o uso das medicações que lhe são devidas

Houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 168857698).

Contrarrazões, pelo não provimento do Agravo de instrumento.

O Douto representante do Ministério Público, em parecer (id. 173361158) manifestou pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023